Tribunal: TJDFT
Processo: 0029774-30.2015.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0029774-30.2015.8.07.0018 RECORRENTE: D. F. RECORRIDO: P. M. S. C. REPRESENTANTE LEGAL: T. R. S. DECISÃO Considerando que, em nova análise da matéria, sob a sistemática da repercussão geral, o Órgão Julgador adequou-se à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 657.718 (Tema 500), nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário manejado pelo D. F. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031